Tribunal: STF
Processo: ADI 1710
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-03
Data de publicação: 1999-03-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO.
        MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560, DE 26.07.1994,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA, NO PRAZO, E NÃO REJEITADA PELO
CONGRESSO NACIONAL: EFICÁCIA DE LEI. ALÍQUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
RESOLUÇÃO Nº 12.943, DE 02.09.1997, DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REDUZIU A ALÍQUOTA, DE
12% PARA 6%, E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS
RECOLHIDAS A MAIS, A PARTIR DE 01.07.1994.
1.      Em face dos termos da Resolução e da extensão de
seus efeitos a todos os servidores vinculados ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, assume ela o caráter de ato
normativo, podendo, pois, ser impugnada em Ação Direta de
Inconstitucionalidade, nos termos do art. 102, I, "a", da
Constituição Federal, conforme reiterados pronunciamentos da
Corte.
2.      Rejeita-se a preliminar suscitada, no sentido de
estar prejudicada a Ação, pois a Resolução Administrativa
não foi revogada pela lei superveniente, que dela não
tratou.
3.      No julgamento de mérito da A.D.I. n  1.647 e da
A.D.I. n  1.660, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
situação que coincide com a focalizada nestes autos, decidiu
que o órgão judiciário, do qual emanara a Resolução, não
tinha competência legislativa para dispor em sentido diverso
daquele previsto na Medida Provisória, sucessivamente
reeditada e ainda em vigor.
4.      Adotados os fundamentos deduzidos nesses
precedentes sobre resoluções análogas à ora "sub judice", a
ação resta julgada procedente, declarando-se, com eficácia
"ex tunc", ou seja, desde 02.09.1997, a
inconstitucionalidade da Resolução nº 12.943, da mesma data,
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.